Tribunal: TJPA
Processo: 0007534-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007534-76.2015.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANGELA RITA PONTES AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007534-76.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: ANGELA RITA PONTES DE AZEVEDO

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 3079855 - Pág. 1/15

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANGELA RITA PONTES DE AZEVEDO
em face da Decisão Monocrática constante no ID Num. 3079855 - Pág. 1/15 de minha lavra, com a ementa nos seguintes termos:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.

PROMESSA DE COMPRA E

VENDA.

RESCIS
Ã
O DECONTRATO.

DEVOLU
ÇÃ
O.

PARCELA
Ú
NICA.

Reten
çã
o de

valores. Legalidade da comiss
ã
o de corretagem. Improced
ê
ncia da RETEN
ÇÃ
O DOS GASTOS COM

PUBLICIDADE

UTILIZADA

NA

VENDA

DO

IM
Ó
VEL

E

OSIMPOSTOS

(PIS,

COFIN,

CSSL

E

IRPJ).

RETEN
ÇÃ
O

DE

DESPESAADMINISTRATIVA

EM

10%

SOBRE

O

VALOR

RECEBIDO

PELAVENDEDORA.

LEGALIDADE.

PRECEDENTE DOS

TRIBUNAIS

P
Á
TRIOS.HONOR
Á
RIOS

DE

SUCUMB
Ê
NCIA.

AUTOR

QUE

SUCUMBIU

DE

PARTEM
Í
NIMA. DESPESAS QUE DEVEM SER ARCADAS PELA R
É
. APELA
ÇÃ
OCONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Na hip
ó
tese de resolu
çã
o de contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel submetido ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
çã
o das parcelas pagas pelo promitente comprador
–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (S
ú
mula 543 do STJ).

- Devolu
çã
o do saldo remanescente que dever
á
ocorrer em parcela
ú
nica,

pois

o

valor

pago

pelo

requerente

j
á

se

incorporou

ao

patrim
ô
nio

da requerida e gerou lucro, n
ã
o havendo raz
ã
o para o seu parcelamento.

2. Quanto
à
comiss
ã
o de corretagem, o Superior Tribunal de Justi
ç
a j
á
pacificou entendimento em julgamento sujeito ao rito do art. art. 1.036 do novo CPC, anterior art. 543-C do CPC/73, de que
é
v
á
lida a cl
á
usula contratual que transfere ao promitente comprador a obriga
çã
o de pagar a comiss
ã
o de corretagem.

3. Em sendo considerada v
á
lida a al
í
nea
“
a
”
, do item 4, da cl
á
usula VIII, do pacto(Num.

1370359

-

P
á
g.

8)

n
ã
o

pode

subsistir

a

reten
çã
o

por

gastos

com publicidade utilizada na venda do im
ó
vel referido na al
í
nea
“
b
”
, do item 4, da cl
á
usula VIII, do pacto (Num. 1370359 - P
á
g. 8), por ser atividade inerente a Corretagem. Portanto, deve ser afastada por ser bis in idem.

4. O direito
à
indeniza
çã
o pelos impostos e taxas postulada necessita de prova de sua realiza
çã
o, por
é
m inexistente nos autos.

5. O Superior Tribunal de Justi
ç
a entende que, nos contratos de promessa de compra e venda rescindidos por desist
ê
ncia do comprador, a reten
çã
o pelo vendedor pode flutuar entre 10% e 25% do total da quantia paga, mas de acordo com o caso concreto.-

Assim,

fixada

as

despesas

administrativas

em

10%

tenho

por

razo
á
vel

e proporcional.

6.

No

que

tange

à

modifica
çã
o

do

crit
é
rio

de

fixa
çã
o

dos

honor
á
rios sucumbenciais, com raz
ã
o
à
apelante.

-

No

caso

em

apre
ç
o,

houve

proced
ê
ncia

em

parte

do

pedido,

com

sucumb
ê
ncia

m
í
nima

do

Autor/Apelante,

atraindo

a

aplica
çã
o

do

art.

86,par
á
grafo
ú
nico, do NCPC.

- Deve assim, a R
é
, arcar com a integralidade dos
ô
nus da sucumb
ê
ncia. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UN
Â
NIME.

A embargante sustenta a presença de contradição

na decisão monocrática embargada, consubstanciada na autorização para retenção pela construtora de despesas administrativas na ordem de 10% e 5% a título de corretagem, resultando em retenção total de 15%.

Outrossim, aponta omissão consistente na reforma do capítulo da sentença de primeiro grau referente à honorários de sucumbência, em razão do parcial provimento do recurso de apelação, o que resultou em sucumbência recíproca e aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão e esclarecer a contradição apontadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o embargante pretende a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante à suposta contradição, o STJ já fixou entendimento no sentido de que é possível o promitente comprador reter valores referentes a despesas administrativas e comissão de corretagem, em caso de resilição contratual por culpa do promitente comprador.

No que diz respeito à comissão de corretagem, o STJ fixou a seguinte tese, pelo rito dos recursos especiais repetitivos:

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem ((REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Ademais, quanto às despesas administrativas, o STJ entende da seguinte forma:

A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga ((AgRg no AREsp 600.887/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)

Por fim, quanto à alegada omissão, no que diz respeito à alteração do ônus da sucumbência em razão do parcial provimento da apelação, de modo a julgar parcialmente procedente a demanda formulada na origem, igualmente não prospera.

A decisão monocrática é clara no sentido de que houve procedência em parte do pedido, com a sucumbência mínima do Autor/Apelante, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do NCPC, vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Finalmente, o prequestionamento acerca dos elementos que o embargante suscitou considera-se incluídos pelas razões de decidir, segundo a disciplina contida no art. 1.025 do NCPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.

Belém, 22/06/2021